Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. PERCENTUAL ÍNFIMO PRETENDIDO PELO ALIMENTANTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).

2. A modificação do valor da prestação alimentar pressupõe a comprovação cabal de que a situação financeira do alimentante sofreu significativa modificação que enseje à minoração do valor a ser pago, mesmo quando o alimentante tem o dever de prestar alimentos a outros filhos.

3. No caso vertente, após o exame do conjunto probatório dos autos, não restou comprovada a modificação da situação financeira do autor (genitor), tendo como referência aquela do momento em que fixada a prestação alimentar.

4. Diante da ausência de provas para fundamentar o pedido inicial, o correto é que o Magistrado julgue improcedentes os pedidos, já que o mister jurisdicional deve estar adstrito às provas carreadas aos autos, constituindo erro in judicando a decisão judicial que, embora reconheça a ausência de provas, julga procedente o pedido do autor, mesmo que em parte. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inicias, mantendo o valor da prestação alimentícia em 50% sobre o valor do salário mínimo, nos termos do que fora fixado nos autos da ação no 0009591-67.2009.8.08.0035, processada perante a Primeira Vara de Família de Vila Velha/ES.

5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.